Tribunal: TJES
Processo: 5000327-80.2025.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000327-80.2025.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA KATIA ALTOE VIEIRA
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000327-80.2025.8.08.0066

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ANA KATIA ALTOE VIEIRA

RECORRIDO: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

JUÍZO DE ORIGEM: COLATINA – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Primeiramente, considerando o preenchimento dos pressupostos legais, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita à Recorrente.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por ANA KÁTIA ALTOÉ VIEIRA contra a sentença de ID 15382483 que julgou improcedentes os pedidos autorais pleiteados em Ação de Indenização por Danos Morais,
decorrente de atraso de voo.

Irresignada, a Autora interpôs recurso inominado (ID 15382534), requerendo a reforma da sentença com o julgamento procedente do pleito autoral.

É a síntese do necessário.

Compulsando os autos, verifico a desnecessidade de sobrestamento do presente feito em razão da afetação do
Tema 1147
do Superior Tribunal de Justiça. Muito embora a controvérsia verse sobre pedido de indenização por atraso de voo decorrente de falha operacional (fortuito interno), a causa de pedir não se limita à discussão genérica sobre o atraso. A Recorrente fundamenta seu pleito, especificamente, na falha na prestação do dever de assistência material por parte da transportadora. Tratando-se, portanto, de pretensão pautada na ausência de assistência obrigatória prevista na Resolução nº 400/2016 da ANAC, o deslinde da causa não depende da tese a ser fixada no paradigma superior, razão pela qual passo ao exame do mérito.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, cabendo-me apenas breves apontamentos.

A controvérsia cinge-se à análise da
ocorrência de danos morais decorrentes de um atraso de voo de aproximadamente quatro horas no trecho Vitória/ES (VIX) para Confins/MG (CNF).

Assim, embora a relação jurídica estabelecida entre as partes seja de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no artigo 14 da Lei nº 8.078/90, a caracterização do dever de indenizar exige a demonstração de
dano efetivo que ultrapasse a esfera do mero dissabor cotidiano.

Nesse contexto, o entendimento jurisprudencial, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, evoluiu para afastar a presunção absoluta de dano moral (
damnum in re ipsa
) em casos de atraso ou cancelamento de voo, sendo imprescindível a prova de circunstância extraordinária que denote grave ofensa à dignidade do passageiro, conforme preceitua também o art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica,
in verbis:

Art. 251-A. A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica
condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro
ou pelo expedidor ou destinatário de carga. (Incluído pela Lei nº 14.034, de 2020).

Compulsando os autos, verifica-se que o atraso total suportado pela recorrente orbitou em torno de
quatro horas,
lapso temporal que, embora indesejável, situa-se no limiar da tolerância prevista na regulamentação do setor.

Sobre o tema, a Resolução nº 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), em seu art. 21, estabelece gradações de assistência material conforme o tempo de espera, sendo que a obrigação de fornecer hospedagem, por exemplo, somente exsurge em atrasos superiores a quatro horas ou quando houver pernoite, o que não foi o caso dos autos,
visto que a recorrente embarcou no mesmo dia e chegou ao destino final
, ainda que tardiamente.

A alegação recursal de ausência de assistência material (alimentação), por si só, desacompanhada de prova de que a recorrente tenha passado fome ou sofrido privações físicas intensas, não tem o condão de gerar dano moral indenizável.

Ademais, o fato de a chegada ao destino ter ocorrido por volta da meia-noite não configura, isoladamente, situação de vulnerabilidade extrema ou insegurança capaz de macular os direitos da personalidade da consumidora, tratando-se de álea comum a viagens aéreas, especialmente em voos noturnos ou sujeitos a reacomodação.

Nesse sentido, analisando o contexto fático e as provas colacionadas nos autos, não se vislumbra, no presente caso, que a recorrente tenha perdido compromissos inadiáveis, sofrido tratamento desrespeitoso por parte dos funcionários da recorrida ou sido submetida a condições degradantes de espera. A frustração decorrente da alteração do horário de chegada e a necessidade de reorganização da agenda caracterizam-se como transtornos inerentes à vida em sociedade e à complexidade do transporte aéreo de massa, configurando mero aborrecimento não indenizável.

Portanto, a situação fática narrada, balizada pelo tempo de atraso razoável e pela efetiva prestação do serviço de transporte, não extrapola o limite do aceitável, mantendo-se incólume a conclusão do juízo
a quo
pela improcedência da pretensão autoral.

Convém destacar, por fim, que o Poder Judiciário não pode ser utilizado para monetizar contratempos do cotidiano que não atinjam a esfera da dignidade humana.

Ante o exposto,
CONHEÇO do Recurso Inominado, para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida.

CONDENO
a parte Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no montante de 20% da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Suspendo, contudo, a exigibilidade do pagamento dos valores, por se tratar de parte beneficiária da justiça gratuita.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)